Tribunal: TJDFT
Processo: 0035192-39.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0035192-39.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: SOCIEDADE BAHIANA DE TALCO LTDA - ME, MAGNESITA REFRATARIOS S.A. EMBARGADO: MAGNESITA REFRATARIOS S.A., SOCIEDADE BAHIANA DE TALCO LTDA - ME DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento designada, observando-se, quanto ao requerimento de sustentação oral, a decisão id 34739824. Fica a Secretaria autorizada a disponibilizar o link de acesso ao advogado. Intimem-se. Brasília/DF, 29/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator